Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701747-77.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO EZEQUIEL DA COSTA PEIXOTO FILHO EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Getúlio Ezequiel da Costa Peixoto Filho (ID no 30438298, págs. 1-3) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação (ID no 30076608, págs. 1-12). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO